Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO COMBINADO POR MEIO DO WHATSAPP. ACERVO PROBATÓRIO APTO AO CONVENCIMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. Portanto, a presunção de veracidade que emana da revelia prevalecerá se inexistem elementos de prova aptos a descredenciá-la.
4. Na hipótese, as mensagens de WhatsApp encerram força probante, sobretudo quando os dados, como profissão, cargo e matrícula, informados na mensagem (ID 59972993, pág. 1), são os mesmos utilizados pelo recorrente no recurso (ID 59973030).
5. Se as mensagens de texto mostram que o pagamento ficou acertado em quinze parcelas de R$ 200,00 e inexistindo prova do adimplemento, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente a restituir o valor emprestado.
6. Precedentes: Acórdão 1733866, 07053633520228070017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023.; Acórdão 1767798, 07044276420238070020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. Fica suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.